Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750215-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sindireta-DF Agravado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade sindical Sindireta-DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0702383-15.2022.8.07.0018, assim redigida: “Breve histórico dos autos. Em decisão de ID n. 139991516, datada de 18/10/2022, determinou-se e emenda à inicial para que fosse: "1. Alterado o polo ativo da demanda a fim de que consta os nomes dos Exequentes sindicalizados, nos termos da fundamentação; e 2. Juntadas as respectivas procurações dos credores." A referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento n. 0740524-60.2022.8.07.0000, que manteve a decisão do Juízo (ID n. 168201334). Ao ID n. 170232690, o SINDICATO exequente foi intimado para cumprir a decisão de ID n. 139991516, preclusa em razão do improvimento do recurso de Agravo de Instrumento. Em razão da quantidade de substituídos, houve a concessão do prazo extra de 30 dias para cumprimento da decisão, conforme decisão de ID n. 175559209. Ao ID n. 181026117, o SINDICATO juntou procuração dos substituídos: FRANCISCA LINDOMAR GADELHA BENTO, FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA, GERALDO ANTUNES EVANGELISTA, IRIS REGINA RODRIGUES COSTA, JOSÉ ADELMO DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO ALVES, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSÉ GERALDO COSTA, JOSÉ PEREIRA DE MELO, JOSÉ TAVARES OLIVEIRA, JOSIENE SOUSA e TÂNIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES, bem como pugnou por nova concessão de prazo extra. O despacho de ID n. 181382723 concedeu prazo de 60 (sessenta) dias. Ao ID n. 193870084 e ss juntou-se a procuração dos substituídos FRANCISCO ALVES MORAIS, LUCENIR BRITO DE CARVALHO, JOSÉ LEANDRO DE SOUSA, GIOVANNA DE BRITO SPINDOLA e GIRLENE BATISTA DE BRITO, com novo pedido de concessão de prazo, o que foi deferido ao ID n. 193907200. Ao ID n. 199358154, houve nova concessão de prazo de 30 (trinta) dias. Já ao ID n. 205215804 e ss juntou-se a procuração dos substituídos FRANCISCO VIANA DE CARVALHO, GESSIVAL SOARES RIBEIRO, JOÃO MARCO FERREIRA, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS SERAFIM, JOSÉ ONEI RODRIGUES SANTOS, JOSEMAR CAETANO DE ARAUJO e LUIS FERNANDO ARAGÃO MELO. Novamente houve a concessão de prazo adicional de 60 (sessenta) dias para juntada das demais procurações (ID n. 205471295). Ao ID n. 215392823 o SINDICATO informa que não logrou êxito em em localizar os credores lá listados, oportunidade em que requer manifestação do Juízo quanto ao prosseguimento do feito em relação ao citados substituídos. DECIDO. Como salientado pelo acórdão de ID n. 168201334: "A delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Por essa razão, estamos diante de requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva.". Nota-se que a decisão que determinou a emenda à inicial condicionou o prosseguimento do feito para que os substituídos figurassem como exequentes, bem como com determinou a regularização da representação processual. Houve inúmeras concessões de prazo para cumprimento da determinação ocorrida em 18/10/2022. Ou seja, dois anos após, o SINDICATO não logrou êxito em apresentar a procuração de todos os substituídos indicados na inicial. Dessa forma, RECEBO a emenda inicial apenas em relação aos credores: FRANCISCA LINDOMAR GADELHA BENTO, FRANCISCO ALVES MORAIS, FRANCISCO VIANA DE CARVALHO, FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA, GERALDO ANTUNES EVANGELISTA, GESSIVAL SOARES RIBEIRO, GIOVANNA DE BRITO SPINDOLA, GIRLENE BATISTA DE BRITO, IRIS REGINA RODRIGUES COSTA, JOÃO MARCO FERREIRA, JOSÉ ADELMO DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO ALVES, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSÉ GERALDO COSTA, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, JOSÉ LEANDRO DE SOUSA, JOSÉ MARCOS SERAFIM, JOSÉ ONEI RODRIGUES SANTOS, JOSÉ PEREIRA DE MELO, JOSÉ TAVARES OLIVEIRA, JOSEMAR CAETANO DE ARAUJO, JOSIENE SOUSA, LUCENIR BRITO DE CARVALHO, LUIS FERNANDO ARAGÃO MELO e TÂNIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES. Em relação aos substituídos descritos ao ID n. 215392823, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. Considerando o lapso temporal desde o ajuizamento do cumprimento de sentença até a presente data, DETERMINO seja juntada nova planilha de débito, apenas em relação aos credores acima listados, no prazo de 30 (trinta) dias. Com a planilha, faça-se nova conclusão para recebimento do cumprimento de sentença. Ao CJU para corrigir o polo ativo, com a exclusão do SINDICATO e a inclusão dos credores: FRANCISCA LINDOMAR GADELHA BENTO, FRANCISCO ALVES MORAIS, FRANCISCO VIANA DE CARVALHO, FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA, GERALDO ANTUNES EVANGELISTA, GESSIVAL SOARES RIBEIRO, GIOVANNA DE BRITO SPINDOLA, GIRLENE BATISTA DE BRITO, IRIS REGINA RODRIGUES COSTA, JOÃO MARCO FERREIRA, JOSÉ ADELMO DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO ALVES, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOSÉ GERALDO COSTA, JOSÉ GOMES DOS SANTOS, JOSÉ LEANDRO DE SOUSA, JOSÉ MARCOS SERAFIM, JOSÉ ONEI RODRIGUES SANTOS, JOSÉ PEREIRA DE MELO, JOSÉ TAVARES OLIVEIRA, JOSEMAR CAETANO DE ARAUJO, JOSIENE SOUSA, LUCENIR BRITO DE CARVALHO, LUIS FERNANDO ARAGÃO MELO e TÂNIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES. Intimem-se. Publique-se.” O sindicato agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 66596849), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a instauração do incidente de cumprimento de sentença, destinado à satisfação de crédito constituído em ação coletiva, em relação aos 22 (vinte e dois) substituídos que não assinaram as procurações individuais. Argumenta que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses de toda a respectiva categoria, inclusive em relação à instauração do incidente de cumprimento de sentença, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados, de acordo com a regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Verbera ainda que o requerimento deduzido na origem tem por finalidade a inauguração de incidente coletivo, e não individual, de cumprimento de sentença, o que corrobora a desnecessidade de instrução da petição com as procurações de seus substituídos. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja conferido curso regular ao incidente processual em relação a todos os substituídos nominados pelo recorrente, independentemente da apresentação de autorização ou procuração, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66599644). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma aprevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de juntada aos autos dos documentos pessoais relativos aos credores individuais listados no requerimento de instauração da fase de cumprimento individual de sentença proferida na demanda coletiva, bem como de comprovação da outorga de poderes por cada um dos credores aos advogados signatários do aludido requerimento. A esse respeito convém observar que a fase de cumprimento de sentença não pode ser confundida com o processo de execução. Por essa razão a norma estabelecida no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil não é aplicável no presente caso, devendo ser adotado o regramento previsto no art. 534, e seguintes, do referido diploma legal. A propósito, o art. 534 do Código de Processo Civil preceitua o seguinte: “No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados”. Nota-se que a referida norma exige a indicação do nome completo dos credores e do número do CPF, o que foi observado pelo ora recorrente ao formular o requerimento que inaugurou o incidente processual em análise. Ademais, é preciso destacar que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823, submetido à sistemática da repercussão geral, senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. LETIGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA, AOS AUTOS, DE DOCUMENTOS PESSOAIS E DE PROCURAÇÕES DOS CREDORES INDIVIDUAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por aplicação da regra contida no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica dos recorrentes. 3. A regra prevista no art. 534 do CPC exige a indicação do nome completo dos credores e do número do CPF, mas não determina a juntada dos documentos pessoais das partes. 4. De acordo a regra prevista no art. 105, § 4o, do Código de Processo Civil, “a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”. 4.1. Os sindicatos contam com ampla legitimidade extraordinária para exercer a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e cumprimento da sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Ademais, deve ser observada, no caso, a regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal, com a devida atenção, inclusive, ao teor do tema no 823 de Repercussão Geral, firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída.” (Acórdão 1754617, 0709171-45.2022.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO TJDFT. ARTIGO 1.040, II, CPC. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, quando o magistrado a quo apontou a questão e oportunizou sua regularização antes de decidir a matéria, mediante a apresentação de emenda à inicial. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, se o direito a que se busca satisfazer diz respeito a uma indenização a ser paga a cada servidor público prejudicado pela supressão dos pagamentos do benefício alimentação, trata-se pois, de direito individual homogêneo, porquanto passível de individualização e divisão, na medida em que o valor da indenização dependerá do cargo exercido pelo servidor, tempo de serviço, enquadramento na carreira, dentre outros fatores. 3. De acordo com a tese vinculante no 823, fixada pelo STF em repercussão geral, "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." 4. Não há impedimento legal a que o sindicato autor da ação coletiva ajuíze cumprimento individual da sentença como substituto legal dos sindicalizados, independentemente da juntada de procurações individualizadas dos substituídos ou de autorização destes. 5. Também não existe vedação a que o cumprimento da sentença coletiva ocorra de forma fracionada em grupos de 10 substituídos, pois tal expediente termina por facilitar a prestação jurisdicional, além de não se verificar, quanto ao ponto, prejuízo a qualquer das partes, considerando que o valor devido a cada sindicalizado é individual e está descrito na planilha de cálculos. 6. Em rejulgamento, apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.” (Acórdão 1831372, 0708944-55.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o sindicato não cumpriu emenda à inicial para apresentar documentos e procurações dos substituídos. 2. Há violação ao art. 10 do CPC quando o magistrado de origem indefere a petição inicial por ilegitimidade ativa sem que tenha havido a intimação prévia do autor para se manifestar sobre a sua legitimidade para propor a demanda. 2.1. Nos autos, reconheceu-se que a sentença está eivada de erro no procedimento ao não conceder prazo para manifestação a respeito da legitimidade ativa extraordinária do sindicato. 3. O reconhecimento da legitimidade do sindicato pode ser apreciado por este Tribunal ad quem, seja por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, seja por estar diretamente relacionada ao fundamento da sentença. 4. O art. 8o, III, da CF, confere aos sindicatos a legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4.1. Os interesses envolvidos no presente cumprimento individual de sentença coletiva são da categoria individuais homogêneos (art. 81, III, do CDC), uma vez que possui titulares determinados ou determináveis (servidores substituídos pelo sindicato em ação coletiva) e decorrem de origem comum (suspensão do pagamento do benefício alimentação). 4.2. Pela interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC, conclui-se que o sindicato é legitimado para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável a apresentação da autorização dos substituídos. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sem honorários sucumbenciais e recursais, diante do provimento do apelo para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.” (Acórdão 1759314, 0718735-48.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória impugnada pode ocasionar interlocutória ora impugnada pode causar dano econômico indevido aos substituídos do sindicato recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que promova o regular curso da marcha processual da fase de cumprimento de sentença em relação aos substituídos indicados pelo sindicato em sua petição. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator